Tribunal: TJMT
Processo: 1036523-74.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036523-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Imissão, Valor da Causa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), FRANCISCO ROGERIO QUEIROZ CUNHA - CPF: 403.204.303-59 (AGRAVANTE), SCARIOT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CNPJ: 07.013.517/0001-64 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ SCARIOT - CPF: 048.767.209-75 (AGRAVADO), DANIELA DICELIA SCARIOT - CPF: 007.068.569-02 (AGRAVADO), EUZEBIO NICARETTA - CPF: 008.394.900-38 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. ARTIGO 292, IV, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA AO VALOR DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a complementação das custas processuais, ao acolher parcialmente impugnação ao valor da causa, ajustando-o ao valor de avaliação do imóvel objeto da ação reivindicatória.

II.
Questão em discussão

2. O debate central consiste na definição do critério adequado para a fixação do valor da causa em ação reivindicatória c/c perdas e danos, verificando se deve prevalecer o valor de negociação alegado pelo agravante ou o valor de avaliação mercadológica do bem, conforme art. 292, IV, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. O artigo 292, IV, do CPC dispõe expressamente que o valor da causa, nas ações reivindicatórias, deve corresponder ao valor de avaliação do bem objeto do pedido, e não ao valor da negociação realizada entre as partes.

4. A jurisprudência consolidada reitera que o critério correto para fixação do valor da causa em demandas dessa natureza é o valor real do imóvel, conforme laudo de avaliação, garantindo a correta incidência das custas processuais e evitando subavaliação indevida do montante da demanda.

5. A decisão recorrida observou a legislação processual aplicável e não se revela abusiva ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantida.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O valor da causa em ação reivindicatória deve corresponder ao valor de avaliação mercadológica do imóvel, nos termos do art. 292, IV, do CPC, afastando-se o critério baseado no valor da negociação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ROGÉRIO QUEIROZ CUNHA contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória c/c perdas e danos n. 1000819-51.2020.8.11.0093, da Vara única da Comarca de Feliz Natal ajuizada contra SCARIOT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ANDRE LUIZ SCARIOT e DANIELA DICELIA SCARIOT que determinou a complementação das custas processuais.

Defende o agravante que a ampla e majoritária jurisprudência entende que o valor da causa em ação de imissão na posse deve estar relacionado com o valor da negociação.

Complementa que “sendo a finalidade da ação a imissão na posse de bem imóvel, é certo que o valor da causa compreende exatamente o valor pelo qual foi adquirido o bem na transação comprovada através dos documentos colacionados aos autos.”.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito: “TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para REFORMAR a r. decisão interlocutória ora combatida, mantendo o valor da causa nos termos da inicial, como MEDIDA DE JUSTIÇA.”.

Vieram informações.

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões, o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ante a taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ROGÉRIO QUEIROZ CUNHA contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória c/c perdas e danos n. 1000819-51.2020.8.11.0093, da Vara única da Comarca de Feliz Natal ajuizada contra SCARIOT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ANDRE LUIZ SCARIOT e DANIELA DICELIA SCARIOT que determinou a complementação das custas processuais.

i.

Preliminar.

De início,
rejeito a tese de não conhecimento
do recurso alegada nas contrarrazões.

Isso porque, o rol do artigo 1.015 do é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso, embora a questão posta não esteja elencada expressamente no rol do artigo 1 .0 15 do CPC , justifica-se a aplicação da taxatividade mitigada, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, por se tratar de ato que pode gerar o cancelamento da distribuição.

ii.

Do mérito.

A decisão agravada é a seguinte:

“A requerida sustenta que o valor da causa descrito na peça inicial não teria observado o que determina a legislação processual, haja vista a indicação de um valor consideravelmente inferior ao valor real do imóvel rural, que seria no patamar de R$279.697,66 (duzentos e noventa e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos).

De acordo com o art. 292, IV do CPC, nas ações reivindicatórias o valor da causa deve corresponder ao valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido.

Entendo que a argumentação do réu, nesse ponto, merece parcial acolhimento.

Afinal, o laudo de avaliação do imóvel, juntado pela Instituição Financeira que retomou a propriedade do bem, alvo de alienação fiduciária, indica o valor de mercado de R$278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais), conforme id 51201406 dos autos n.º 1000518-07.2020.8.11.0093.

Dessa forma, acolhe-se em parte a impugnação ao valor da causa, para fixar referida importância em R$278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais), e determina-se a respectiva adequação no PJE; bem como o recolhimento da diferença das custas processuais correspondentes pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290, do CPC.”.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos reside na definição do critério adequado para a fixação do valor da causa em ação reivindicatória c/c perdas e danos, cujo objeto é um imóvel comercial de matrícula nº 997, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT.

Nos termos do artigo 292, IV, do Código de Processo Civil, o valor da causa em ações reivindicatórias deve corresponder ao valor de avaliação do bem objeto do pedido:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido.”.

O juízo de primeiro grau, ao acolher parcialmente a impugnação ao valor da causa formulada pelos réus, determinou sua adequação ao valor de avaliação do imóvel, que corresponde a R$ 278.000,00, conforme laudo apresentado nos autos.

O agravante, por sua vez, sustenta que o critério correto seria o valor da negociação, alegando que a jurisprudência majoritária adota tal parâmetro em ações de imissão na posse.

A tese do agravante não encontra respaldo na jurisprudência, que, em casos análogos, tem firmado o entendimento de que o valor da causa deve refletir o valor real do imóvel e não apenas o montante despendido na negociação.

Nesse sentido, colhe-se precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITOS ATENDIDOS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA INTENTADA ANTERIORMENTE - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO - PRECEDENTES DO COLENDO STJ - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR RECHAÇADA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - EFEITOS DA REVELIA - APLICAÇÃO - TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR, INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA E POSSE INJUSTA - VERIFICAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - DEMANDA POSSESSÓRIA - PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DO IMÓVEL. 1) A pessoa natural que comprova a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça. 2) "Ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão." (REsp 1255498/CE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 29/08/2012) 3) O interesse de agir se consubstancia na verificação do binômio necessidade/adequação, de modo que o provimento jurisdicional deve se afigurar necessário à solução da crise de direito material submetida a juízo e o acesso às vias judiciais deve ser útil para a prestação jurisdicional que se pleiteia. 4) Extemporânea a apresentação da contestação, deve-se reconhecer a revelia da parte requerida. 5) O ajuizamento da ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos, a saber: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse injusta do réu.
6) De acordo com o art. 292, IV do CPC, nas ações reivindicatórias o valor da causa deve corresponder ao valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido.

(
TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.001930-9/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2023, publicação da súmula em 08/05/2023) destaquei

Assim, o valor da causa, em ações de natureza reivindicatória, deve corresponder ao valor real do bem imóvel, conforme avaliação mercadológica, nos termos da decisão agravada.

Portanto, à luz do dispositivo legal supracitado e da jurisprudência aplicável, não há vício na decisão que determinou a adequação do valor da causa ao valor de avaliação do imóvel.

Dessa forma, inexiste fundamento para a reforma da decisão agravada, pois a exigência de complementação das custas processuais decorre da correta aplicação da legislação processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que determinou a complementação das custas processuais, nos exatos termos do artigo 292, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025